Tribunal: STF
Processo: HC 179689
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – AFETAÇÃO – PLENO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    A Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF nº 30.621/2021, busca a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma. Diz ser a matéria de fundo relativa a suposto consentimento de morador para ingresso, considerado flagrante, em domicílio sem autorização judicial. Menciona o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Afirma necessária uniformização da jurisprudência. Refere-se a recente exame, no Superior Tribunal de Justiça, do habeas corpus nº 598.051/SP, no qual firmadas, quanto ao tema, balizas para atuação dos agentes do Estado. Requer seja a impetração apreciada pelo Pleno, visando definir o alcance da norma. Diz ter interesse na realização de sustentação oral. 
    Vossa Excelência indeferiu, em 26 de fevereiro de 2021, pedido de implemento de medida acauteladora, voltado ao reconhecimento da nulidade do processo-crime. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo inserido, em 16 de março de 2021, no calendário de julgamentos da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 26 próximo. 
    2. Eis o teor do artigo 22, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo: 
    [...] 
    Art. 22. O Relator submeterá o feito a julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. 
    Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo: 
    a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário; 
    b) quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário. 
    […] 
    A questão veiculada, alusiva ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, no que pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiro em domicílio, sendo afastada ilicitude ante prévio consentimento do morador, não se mostra controvertida nas Turmas, cujos pronunciamentos estão em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pleno. Precedentes: habeas corpus nº 79.512, Pleno, relator ministro Sepúlveda Pertence; habeas corpus nº 148.965, Primeira Turma, de minha Relatoria; e recurso em habeas corpus nº 90.376, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello. Revela-se imprópria a providência pretendida pela Defensoria Pública da União. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator